Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701065-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO VIEIRA DA ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEONARDO VIEIRA DA ROCHA, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções, c/c 61, II, “f”, do Código Penal, todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha, à pena de 01 mês e 14 dias de prisão simples e 2 meses e 29 dias de detenção, em regime semiaberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa a impetrante que o paciente se encontra recolhido desde 26/09/2024 pela prática dos mencionados delitos. Aduz ser desarrazoado o encarceramento do réu a título de prisão preventiva, sendo imperiosa a sua revogação, pois a segurança da vítima pode ser garantida por medidas diversas. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, haja vista a inexistência dos pressupostos que a autorizam. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. No caso, em 28 de setembro de 2024 o paciente foi preventivamente recolhido ao cárcere com vistas a resguardar a ordem pública (ID 212700227, origem) e se manteve nesta condição durante a instrução processual. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Confira-se o seguinte trecho extraído da fundamentação (ID 2200029543, pág. 14, origem): “(...) Ante os excepcionais fatores de risco existentes na situação em análise, considerando os fatos narrados pela vítima e o histórico de violência doméstica que permeia o ofensor, já que não se trata de fato isolado, bem assim considerando as circunstâncias e gravidade dos delitos, entendo recomendável a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, uma vez que permanecerem hígidos os elementos que a ensejaram, além de o acusado ter respondido preso ao processo” (grifos acrescidos). Como visto, o paciente se manteve recolhido durante toda a instrução processual, desde 26/09/2024, isto é, há quase 4 meses. Registre-se que a reprimenda não poderá ser agravada/majorada em sede recursal, uma vez que não foi interposto recurso pelo órgão de acusação (ID 222965153, origem). Nesse contexto, considerando que o réu se encontra acautelado e já cumpriu quase integralmente a pena a ele imposta (01 mês e 14 dias de prisão simples e 2 meses e 29 dias de detenção), afigura-se desproporcional a manutenção da segregação cautelar, impondo-se a sua soltura imediata, se por outra razão não estiver segregado. Assim, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade ao paciente, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor de LEONARDO VIEIRA DA ROCHA, filho de Rogério Vieira da Silva e de Evanilda Rocha da da Silva, nascido aos 04/07/1994, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator